Tribunal: TJSP
Processo: 0002364-16.2009.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC - Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 561.836-RN – Tema n.o 05/STF, DJe 10.02.2014) - Professora de Educação Básica II - Vencimentos – Conversão em URV – Adequação do v. acórdão – Recurso de apelação provido - Retorno dos autos à Presidência da

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC - Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 561.836-RN – Tema n.o 05/STF, DJe 10.02.2014) - Professora de Educação Básica II - Vencimentos – Conversão em URV – Adequação do v. acórdão – Recurso de apelação provido - Retorno dos autos à Presidência da Seção - Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Extraordinário no 561.836-RN (Tema no 05).
ACÓRDÃO ADEQUADO.